Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-77.2020.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
r Municipal no 160/2005 aos templos religiosos de caráter geral não havendo necessidade de requerimento prévio- Descabimento- A isenção invocada é de caráter individual e está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e requerimento prévio nos termos do 179 do Código Tributário Nacional - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001428-77.2020.8.26.0655; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 24/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2022

Data de publicação:

25/04/2022

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- Taxa de Remoção de Lixo – Exercício de 2012- Alegação de imunidade nos termos da CF, art. 150, VI, "b" – Impossibilidade - Imunidade restrita a impostos – Alegação de isenção nos termos da Lei Complementar Municipal no 160/2005 aos templos religiosos de caráter geral não havendo necessidade de requerimento prévio- Descabimento- A isenção invocada é de caráter

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- Taxa de Remoção de Lixo – Exercício de 2012- Alegação de imunidade nos termos da CF, art. 150, VI, "b" – Impossibilidade - Imunidade restrita a impostos – Alegação de isenção nos termos da Lei Complementar Municipal no 160/2005 aos templos religiosos de caráter geral não havendo necessidade de requerimento prévio- Descabimento- A isenção invocada é de caráter individual e está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e requerimento prévio nos termos do 179 do Código Tributário Nacional - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso improvido.